Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração que apontam omissão da decisão embargada quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgem-se os embargantes que seja sanada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nos presentes autos em razão do reconhecimento da decadência nos autos da reclamação. Alegam que a reclamação trata de ação originária, sendo o ônus da sucumbência restrito aos próprios autos da reclamação, não se estendendo aos autos do recurso inominado. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Com razão os embargantes. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação e não de recurso ou incidente processual. Nesse novo cenário, em que o ajuizamento da reclamação nitidamente inaugura nova relação jurídica processual, mostra-se viável a aplicação do princípio geral da sucumbência, a fim de que seja a parte vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Considerando que i) a condenação em honorários advocatícios no acórdão proferido pela Câmara de Uniformização diz respeito somente à sucumbência nos autos da reclamação; ii) a decisão que determinou o arquivamento (ID 52399390) foi omissa quanto à condenação em honorários advocatícios nos presentes autos do recurso inominado, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar o Distrito Federal, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito